Tribunal: TJSP
Processo: 3003974-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Título executivo constitutivo de direito a diferenças salariais - Impugnação fazendária – Alegação de violação aos princípios da adstrição e congruência – Inocorrência – Conta de liquidação homologada elaborada em conformidade com o superveniente julgamento definitivo do Tema no 810 do E. STF – Cabimento de honorários advocatícios

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Título executivo constitutivo de direito a diferenças salariais - Impugnação fazendária – Alegação de violação aos princípios da adstrição e congruência – Inocorrência – Conta de liquidação homologada elaborada em conformidade com o superveniente julgamento definitivo do Tema no 810 do E. STF – Cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por ocasião da rejeição da impugnação – Admissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 519 do A. STJ ao caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido